Tribunal: TJSP
Processo: 2260751-37.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
- Impetração contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de levantamento eletrônico feito pelo impetrante, oficiando o MM. Juízo da Recuperação Judicial da empresa OI, no estado do Rio de Janeiro, inobstante decisão desta C. 11a. Câmara de Direito Privado acerca do direito do ora impetrante – Mandado de segurança que não é substituto do recurso cabível –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
- Impetração contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de levantamento eletrônico feito pelo impetrante, oficiando o MM. Juízo da Recuperação Judicial da empresa OI, no estado do Rio de Janeiro, inobstante decisão desta C. 11a. Câmara de Direito Privado acerca do direito do ora impetrante – Mandado de segurança que não é substituto do recurso cabível – Falta de interesse processual.

Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem julgamento do mérito.